Tribunal: TJSP
Processo: 1017822-87.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de parcial procedência – Recurso impugnando a indenização por danos morais – Descontos de parcelas apropriadas do valor depositado pelo banco na conta do autor com compensação deferida - Danos morais, nas circunstâncias, não caracterizados – Indenização desconstituída – Sucumbência recíproca – Ônus adequados –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de parcial procedência – Recurso impugnando a indenização por danos morais – Descontos de parcelas apropriadas do valor depositado pelo banco na conta do autor com compensação deferida - Danos morais, nas circunstâncias, não caracterizados – Indenização desconstituída – Sucumbência recíproca – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido.